Tribunal: CARF
Processo: 10865.900162/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900162/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.075 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVA OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do direito
ao cômputo de estimativa mensal, que foi objeto de parcelamento, ainda que
este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato gerador do
respectivo IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva que negava provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-66.334, da 6a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.30) que trata da DCOMP no
19279.66328.130407.1.7.02-7115 (fls. 02 a 09), e demais DCOMPS, a ela vinculadas (fls. 10 a
29).
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900162/2011-94
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.075 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900162/2011-94

Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade acompanhada de cópias de documentos, na qual,
alega, em síntese, que para alterar o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ, no valor
de R$618.520,44 seria necessário o ato administrativo de lançamento, sob pena de
nulidade de qualquer outro procedimento adotado. Diz que a estimativa mensal do
mês de abril/2005 no valor de R$125.414,52 foi indicada para compensação na
Dcomp no 09185.96582.260505.1.3.04-7402 e que esta Dcomp foi considerada não
declarada em Despacho Decisório emitido pela DRF/Limeira no processo
administrativo no 10865.720616/2009-21. Alega que este débito foi inscrito em Dívida
Ativa da União sob no 80.2.10.004825-83, mas que aderiu à correspondente
modalidade do parcelamento da lei no 11.941/2009 e que vem efetuando o pagamento
das parcelas. Assevera que conforme consulta ao sítio da RFB, constatou que o débito
em questão já se encontra na relação dos débitos parceláveis e que a inscrição em
Dívida Ativa da União no 80.2.10.004825-83 encontra-se na situação "ATIVA NÃO
AJUIZ EXIG SUSP - DECLARAÇÃO INCLUSÃO CONSOL PARC" em razão da
adesão ao parcelamento já noticiado e que a exigibilidade está suspensa. Alega que
estando o débito parcelado e com a exigibilidade suspensa, não poderia a
DRF/Limeira efetuar a exclusão do valor em comento do saldo negativo de IRPJ
apurado no final de 2005. Diz que caso não se reconstitua o saldo negativo apurado,
pagará a mesma exigência duas vezes: a primeira no processo de parcelamento da Lei.
11.941/2009 e a segunda via redução do saldo negativo de IRPJ. Afirma ainda que os
débitos indicados para compensação no presente processo devem ficar com a
exigibilidade suspensa nos processos de cobrança, em razão da manifestação de
inconformidade apresentada. Ao final pede o reconhecimento integral do crédito com
a consequente homologação das compensações declaradas e, caso assim não se
entenda, requer a exclusão do valor referente à estimativa compensada e ora parcelada
no parcelamento da Lei no 11.941/2009, evitando-se o pagamento em duplicidade.
Os autos foram encaminhados para julgamento e, por meio do Acórdão no 14-
45.227 – 6a Turma da DRJ/RPO, às fls. 108 a 111, a manifestação apresentada foi
considerada improcedente e o direito creditório não foi reconhecido, sob o seguinte
fundamento:
[...]
No presente caso, foi excluída a estimativa do período de apuração de abril de
2005, em função de que a PerDcomp original ter sido declarada como compensação
não declarada, ou seja, não existiu a compensação informada pela contribuinte.
Ademais conforme noticiado nos autos, a discussão da PerDcomp original foi acolhida
no âmbito do Processo Administrativo no 10865.720616/2009-21.
Por se tratar de matéria objeto de lide consubstanciada em processo
administrativo próprio, distinto do presente, e submetida ao crivo dos órgãos
administrativos competentes, tendo sido proferidas as respectivas decisões
denegatórias do pedido, tem-se por já provocada e regularmente exercido o direito da
interessada, pelo que descabe retomar, aqui discussão de mesmo teor.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de
direito creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos
no despacho decisório recorrido.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão acima citado e apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 124 a 142.
Por sua vez, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, proferiu o
Acórdão no 1302-001.938 - 3a Câmara/2a Turma Ordinária (fls. 151 a 155), onde deu
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.075 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900162/2011-94

provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto, determinando o retorno dos
Autos à Primeira Instância de Julgamento, para proferir nova decisão, com a
apreciação de todas as razões meritórias apresentadas na manifestação de
inconformidade.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pelo CARF (fl. 162), e os
autos retornaram à DRJ/RPO para que seja proferido novo Acórdão.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Reproduzo o
acórdão:
Acórdão 14-66.334 - 6a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 08 de junho de 2017
Processo 10865.900162/2011-94
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
VERIFICAÇÃO DAS ANTECIPAÇÕES E DA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL.
DESNECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO
NA
ANÁLISE
DE
COMPENSAÇÕES.
A verificação das antecipações que compõem o saldo negativo de IRPJ ou da
base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de
ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de
compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES. ESTIMATIVA MENSAL
PARCELADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração, constituindo dedução, somente quando comprovada a sua extinção. O
parcelamento em andamento configura-se como hipótese de suspensão do débito e não
de extinção.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente fica caracterizada a duplicidade de cobrança se houver coincidência
entre os tributos, períodos de apurações e valores, o que não ocorre no presente caso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada em 28/06/2017 (fl. 194), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21/07/2017 (fl. 196).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente repete, basicamente, as alegações trazidas
em sede de MI, resumidas a seguir:
DA
LEGITIMIDADE
DO
APROVEITAMENTO
DA
ESTIMATIVA
COMPENSADA - AINDA QUE OBJETO DE PARCELAMENTO
Desde a Manifestação de Inconformidade a Contribuinte vem demonstrando
que a autoridade administrativa, ao recompor o saldo negativo de IRPJ da Declaração
de Compensação com o objetivo de averiguar se o montante apurado pela Recorrente
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.075 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900162/2011-94

estava correto, não poderia glosar as estimativas regularmente confessadas, exigidas
em outro processo.
Ora, ainda que a decisão definitiva sobre a compensação da estimativa de abril
de 2005 – nos autos do processo no 10865.720616/2009-21 – tenha concluído pela não
homologação da compensação, não há óbice para que o montante de R$ 125.414, 52
seja considerado para fins de composição do saldo negativo. Pelo contrário,
justamente por anteriormente ter sido objeto de confissão de dívida1, dando ensejo ao
parcelamento aderido pela Recorrente, há legitimidade para que o valor constituído a
título de estimativa componha a apuração do IRPJ do ano-calendário de 2005.
Tanto é verdade a afirmação acima, que as compensações declaradas e
confessadas possuem rito processual para cobrança do débito, o mesmo ocorre com
parcelamento aderido e não pago. Ou seja, o valor confessado como débito é
obrigação exigível – em processo administrativo próprio – e passível de execução.
...
O ponto que a Recorrente quer aqui destacar – e que não foi enfrentado pelo d.
julgador – é que a não cabe à autoridade administrativa, como foi feito no caso aqui
analisado, “não homologar” ou “não confirmar” compensações declaradas para
liquidação das estimativas que compuseram os saldos negativos da IRPJ, posto que as
compensações declaradas possuem rito processual próprio que deve ser observado
pela autoridade administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
Ademais, com a devida vênia, além de rasa e infundada, a referida decisão
emitida pela DRJ/RPO não traduz entendimento razoável e vai de encontro com o que
retrata a melhor doutrina.
Cita doutrina e decisões administrativas.
Segue:
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA GLOSA DA ESTIMATIVA
PARCELADA – EXIGÊNCIA EM DUPLICIDADE
Ainda pautado no contrassenso já exposto e nos acórdãos acima colecionados, a
decisão ora Recorrida não merece prosperar vez que fere princípio basilar do Direito
Tributário, qual seja, a impossibilidade de exigir do contribuinte duas vezes a mesma
exação.
Bem demonstrou a ora Recorrente, em defesa inicial, que a não reconstituição
do valor original do saldo negativo de IRPJ, ante a confirmação das estimativas
compensadas no montante de R$ 561.027,49, acarretará à Recorrente prejuízo de
segunda cobrança. A primeira via parcelamento de débitos de que trata a Lei no
11.941/09, no qual a Recorrente já está pagando a estimativa inicialmente compensado
(que compôs saldo negativo), e a segunda via redução do saldo negativo, vez que este
foi deferido parcialmente pela RFB em função da não confirmação da mesma
estimativa que está sendo liquidada pelo parcelamento.
...
Novamente, cita a doutrina, decisões administrativas e a Solução de Consulta
Interna Cosit 18/2006.
Continuando:
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA – DÉBITO DE ESTIMATIVA
INSERIDO NO PARCELAMENTO DA LEI No 11.941/09 – EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.075 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900162/2011-94

Cumpre ainda à Recorrente demonstrar mais um equívoco cometido pela d.
autoridade julgadora na decisão ora recorrida, acerca da exigibilidade suspensa do
débito inserido no parcelamento da Lei no 11.941/09 e de seus efeitos para fins de
composição deste no saldo negativo apurado pela Recorrente no ano-calendário de
2005.
...
A Recorrente formalizou sua adesão à referida modalidade de parcelamento e
vem efetuando o pagamento das parcelas mínimas exigidas para manutenção da
opção, até que seja efetuada a consolidação do parcelamento, nos termos exigidos pela
Lei 11.941/09, conforme comprovado anteriormente.
Não obstante toda a demonstração trazida pela contribuinte, a DRJ/RPO
entendeu que o débito de estimativa inserido no parcelamento da lei no 11.941/09 não
é passível de composição do saldo negativo ainda que esteja com a exigibilidade
suspensa:
...
Considerando que o débito foi parcelado, e, consequentemente, está com a
exigibilidade suspensa, não poderia a d. DRF/Limeira efetuar a exclusão do valor em
comento do saldo negativo da IRPJ apurado pela Recorrente ao final do ano-
calendário de 2005.
Ao contrário, a estimativa que anteriormente havia sido compensada, foi
parcelada pela Recorrente e, estando o débito com a exigibilidade suspensa, indevida a
sua desconsideração na composição do saldo negativo de IRPJ apurado ao final do
ano-calendário 2005, que deve ser imediatamente restabelecido a fim de que se
reconheça a integralidade do saldo negativo apurado pela Recorrente em sua
DIPJ/2006 e, consequentemente, sejam integralmente homologadas as compensações
declaradas neste processo.
...
Alega novamente que há a necessidade de lançamento para alterar a apuração da
CSLL e requer:
Ante o exposto, demonstrada a total improcedência e precariedade da decisão
Recorrida proferida pela DRJ/RPO, requer seja reconhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório
da Recorrente e homologadas as compensações vinculadas ao saldo negativo do IRPJ
apurado no exercício de 2007 (sic).
Por fim, protesta pela juntada posterior de outros documentos hábeis a
comprovar a origem do crédito devidamente quantificado no processo em epígrafe,
por ser medida de inteira JUSTIÇA!
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Engana-se a recorrente quanto à necessidade de lançamento para alterar a
apuração do saldo negativo. Entendo que a DRJ respondeu corretamente ao questionamento,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.075 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900162/2011-94

posto que, no caso, não ocorre o lançamento, conforme se conclui da leitura do art. 142, do
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifei)
No caso dos autos, não houve um lançamento e sim a análise da certeza e liquidez
do crédito tributário, objeto da compensação pleiteada, nos termos do art. 170, do CTN.
Caso não homologada a compensação, a autoridade tem o dever de recompor o
crédito tributário considerado não compensado.
Completamente descabida, portanto, a alegação da recorrente.
O cerne da lide consiste na estimativa do mês de abril de 2005, compensada pela
recorrente na DCOMP no 09185.96582.260505.1.3.04-7402, no valor de R$125.414,52,
considerada não declarada.
Posteriormente, a recorrente optou pelo parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009, ainda em curso por ocasião do julgamento pela DRJ, consoante documento,
anexado ao RV, fls 124/142.
E, no caso, foi o que, de fato, ocorreu, tal como descrito pela própria DRJ em seu
voto, conforme aqui reproduzo, parcialmente:
O contribuinte alega que incluiu este processo no âmbito do parcelamento da lei
11.941/2009, e que portanto, estando com a exigibilidade suspensa pelo parcelamento,
a estimativa mensal de IRPJ do mês de abril/2005 não poderia ser glosada da
composição do saldo negativo de IRPJ apurado ao final de 2005.
De fato, pelos comprovantes juntados aos autos pela interessada (fls. 94 a 101),
juntamente com pesquisas nos sistemas de controle da RFB (telas a seguir), podemos
constatar que o contribuinte aderiu ao parcelamento da Lei 11.941/2009 em
20/08/2009, e que os débitos constantes do processo no 10865.720616/2009-21 foram
incluídos naquele parcelamento.
O parcelamento ainda não foi encerrado e esta foi a razão da não homologação da
compensação declarada, conforme reproduzo:
Dessa forma, estando o parcelamento em andamento os débitos apenas estão com
exigibilidade suspensa, e não extintos, conforme art. 151, inc. VI do Código Tributário
Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
VI – o parcelamento.
Nesse sentido, estando o parcelamento em andamento, a exigibilidade do débito
de IRPJ de abril/2005, no valor de R$ 125.414,52 está suspensa e ele não pode ser
exigido.
No entanto, este débito não pode compor o saldo negativo do ano em comento,
como crédito a favor do contribuinte, pois ainda não está extinto e não goza de certeza
e liquidez.
...
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.075 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900162/2011-94

Além disso, não é possível “antecipar” a estimativa de IRPJ do mês de
abril/2005 que está sob parcelamento, mediante suas utilização na composição do
saldo negativo do ano em comento, pois nesse caso estaria ocorrendo um verdadeiro
“financiamento” ao contribuinte.
Portanto, não é possível considerar a estimativa mensal de IRPJ do mês de
abril/2005 no valor de R$ 125.414,52, cujo parcelamento ainda está em andamento, na
composição do saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano de 2005.
Alegação de duplicidade de cobrança
Quanto à alegação de cobrança em duplicidade da estimativa de IRPJ do mês de
abril/2005, é necessário relembrar que no presente processo discute-se a possibilidade
de se utilizar ou não a estimativa do mês de abril/2005 cuja compensação não foi
homologada como componente do saldo negativo de IRPJ apurado no ajuste anual.
Ou seja, discute-se aqui a estimativa mensal de IRPJ de abril/2005, no valor de
R$ 125.414,52, como componente do crédito a favor do contribuinte, e não como
débito em cobrança.
Para ficar caracterizada a duplicidade de cobrança, é necessário que haja
coincidência entre o tributo, período de apuração e valor.
Veja-se que no presente processo, não está sendo cobrada a estimativa mensal
de IRPJ do mês de abril/2005, mas sim as estimativas mensais de IRPJ dos meses de
março/2006 e setembro/2006, bem como a estimativa mensal de CSLL referente ao
mês de março/2006, conforme quadros anexos ao despacho decisório às fls. 33/34, a
seguir reproduzidos:
...
Portanto, incabível a alegação de duplicidade de cobrança do débito de IRPJ
código 2362 referente ao mês de abril/2005, o qual é objeto de cobrança apenas no
processo no 10865.720616/2009-21, que está sob parcelamento da Lei 11.941/2009.
Peço a devida vênia para discordar da conclusão das instâncias inferiores, posto
que a não aceitação das estimativas parceladas, pelo seu total, pode acarretar em duplo
pagamento, na medida em que adimplidas e não pode ser outra a presunção, já que o não
adimplemento das parcelas acarreta em inscrição do saldo em dívida ativa.
Além da jurisprudência, citada pela recorrente, permito-me citar uma mais atual:
Acórdão no 1002-001.921 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 14 de janeiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PARCELAMENTO EM
CURSO. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Devem ser computadas na apuração do IRPJ ou CSLL os valores correspondentes aos
valores de estimativa incluídos em parcelamento ainda não concluído no momento da
análise do crédito. Na hipótese de não quitação dos débitos parcelados, a cobrança será
realizada ́ com base no processo de parcelamento, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
Verifica-se que esta tem sido a tendência das decisões na Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, como por exemplo, cito:
Acórdão no 9101-005.532 – CSRF / 1a Turma
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.075 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900162/2011-94

Sessão de 14 de julho de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA
OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do direito ao
cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento, ainda que este tenha sido
formalizado em momento posterior ao do fato gerador do respectivo IRPJ.
Portanto, entendo que devam ser aceitas, integralmente, para compor o saldo
negativo do período, o valor da estimativa objeto de parcelamento, independentemente de terem
sido liquidadas financeiramente.
Assim, dou provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 233
DF CARF MF
Original